Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-56.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve - Violência Doméstica – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente a revisão da dosimetria - Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação do apelante – Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.